Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750664-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DOS SANTOS BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por ARNALDO DOS SANTOS BATISTA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra FABIOLA APARECIDA DE ANDRADE DOS REIS COELHO: “A requerida, em contestação (Id 175292929), impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor. Alega ser o requerente servidor público federal aposentado, auferindo renda mensal superior a dez mil reais por mês, o que afasta a hipossuficiência declarada nos autos. O autor, na réplica (Id 204234308), refutou a impugnação, ao argumento de que promovida de forma vaga e desprovida de prova, o que ensejaria a rejeição de plano, considerando que o Requerente seria idoso, acamado e interditado. A condição pessoal do autor, de idade, mental ou de saúde, não constitui fundamento para a presunção da hipossuficiência alegada. O requisito é a incapacidade financeira para suportar as despesas do processo sem o prejuízo da própria subsistência. Nesse contexto, o autor foi intimado a juntar comprovantes de rendimentos e, na ausência do documento, extratos integrais das contas bancárias de sua titularidade. Na petição ao Id 211225342, o autor informa que recebe acompanhamento médico em regime de home care, arcando com despesas com técnicos de enfermagem, incluindo alimentação. Aduz que as despesas com locação, energia, água, alimentação, secretaria do lar, gasolina, dentre outros gastos do cotidiano, consumem a renda auferida. Demais, argumenta que a esposa não possui renda própria e encontra-se internada em UTI. Juntou documentos. O contracheque acostado ao Id 211230050 indica que o autor possui renda líquida mensal no montante de R$ 12.748,11. A locação do imóvel residencial, segundo contrato de Id 211230053, custa R$ 4.000,00 dos rendimentos da parte. Com isso, resta a quantia de R$ 8.748,11 para as despesas ordinárias e extraordinárias do requerente e núcleo familiar. Os documentos carreados ao Id 211230054 apontam despesas com energia elétrica e água em valores que superam R$ 1.000,00 e R$ 500,00, respectivamente. À toda evidência, os valores extrapolam o consumo esperado para família integrante da classe média do país, cabendo à parte o devido questionamento perante às concessionárias dos serviços públicos. Sem adentrar nas causas que levam a consumo tão elevado de energia e água, observa-se que as despesas com esses insumos consumem aproximadamente R$ 1.500,00 da remuneração do autor, reduzindo seus rendimentos líquidos à R$ 7.248,11. O valor restante da remuneração da parte é superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024), patamar de referência para a concessão da gratuidade de justiça. As demais despesas indicadas pelo autor são aquelas comuns à todo cidadão. A parte não comprovou as despesas com o tratamento em regime de home care. Assim, considerando a renda remanescente, a hipossuficiência alegada resta afastada, razão pela qual o autor não faz jus ao benefício requerido. Dessa forma, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferida ao requerente. Anote-se. O autor deverá promover o recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 dias” (ID 215312209 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “é hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de não conseguir prover o seu sustento e de seus dependentes. Por esse motivo, foi requerido o pedido de gratuidade de justiça”. E pede: “Pelo exposto, requer a V. Exa., com o devido acato e respeito, que receba o presente recurso, para deferir a antecipação de tutela recursal para conferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, ou caso assim, não entenda, sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. E, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar concedida, bem como deferir a gratuidade de justiça ao agravante”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (outubro/2024 - ID 67073673), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 18.583,31, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora